Tribunal: TJBA
Processo: 8023867-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023867-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO MATHEUS BARCELOS PIRES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo de instrumento. Ação pelo rito comum.

Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas. Transpetro. Alegação de preterição por contratação precária. Ausência de prova inequívoca. Direito subjetivo à nomeação não configurado. Recurso conhecido e não provido.

Alegad
a
s
omiss
ões
. Inexistência de vício
s
. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pretensão de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público promovido pela PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO, ao fundamento de ausência de comprovação de preterição em razão de contratações precárias. O embargante alegou omissões no julgado quanto à análise de documentos e de contratações supostamente aptas a configurar a preterição. Pleiteou, assim, o reconhecimento de vício no acórdão e a consequente modificação do resultado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre provas documentais e alegações relacionadas à existência de contratações precárias que, segundo o embargante, configurariam preterição à nomeação em concurso público.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando ao reexame da matéria decidida, tampouco à obtenção de efeito infringente fora dessas hipóteses.

4. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais à resolução da controvérsia.

5. O acórdão embargado expressamente analisou as alegações relativas às contratações supostamente precárias, afirmando que os documentos juntados não comprovam preterição arbitrária ou imotivada, sobretudo por ausência de elementos sobre os vínculos contratuais, a natureza das atividades exercidas e a vinculação com o cargo efetivo pleiteado.

6. A jurisprudência do STJ reforça que os embargos declaratórios não se prestam ao mero reexame da causa ou à manifestação para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A divergência entre o entendimento do embargante e o conteúdo do acórdão não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8023867-94.2025.8.05.0000
, em que é embargante
FABRÍCIO MATHEUS BARCELOS PIRES

e embargada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.